Tribunal: TJDFT
Processo: 0053381-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. CHEQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NOS ART. 85, §§ 8 E 2o, DO CPC.
1. Levando-se em consideração o valor da causa, o tempo de duração do processo e a pouca complexidade da matéria debatida, deve-se manter a verba honorária arbitrada com base nos referidos vetores legais.

2. Se o valor fixado está em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não há que se falar em minoração.
3. Apelo não provido.